Tribunal: TJDFT
Processo: 0701649-87.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701649-87.2019.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUDMILLA DIAS DOS SANTOS, LUCAS DIOGO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DP - CURADORIA ESPECIAL APELADO: LUCAS DIOGO DA SILVA, LUDMILLA DIAS DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por LUDMILLA DIAS DOS SANTOS e Recurso Adesivo interposto por LUCAS DIOGO DA SILVA em face de sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para decretar a rescisão contratual e condenar o réu ao pagamento de danos materiais. O artigo 997 do CPC dispõe que o recurso adesivo depende da ocorrência de sucumbência recíproca e que lhe são aplicáveis as mesmas regras quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no Tribunal. No caso em análise, verifica-se que não há previsão legal para a interposição do Recurso Adesivo na mesma peça de contrarrazões. Nesse viés, preceitua o artigo 10 do CPC que “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o réu-apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento do recurso adesivo, da ausência de previsão legal para interposição do recurso adesivo na mesma peça de contrarrazões. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 2 de dezembro de 2020 16:02:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador